Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-65.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000522-65.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RANDER ALEX PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: RYAN SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA DA SILVA BATISTA, CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENTRE PARTES CAPAZES. PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS A FILHO MAIOR. INADEQUAÇÃO DO RITO DO ART. 528, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DA VERBA. CONVERSÃO PARA RITO EXPROPRIATÓRIO. PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO HC 729544/PR). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rander Alex Pereira Santos contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Alimentos movido por Ryan Silva Santos, que decretou sua prisão civil pelo prazo de 30 dias em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O Agravante alegou que o exequente atingiu a maioridade, o que afastaria a urgência da verba alimentar e tornaria inadequado o rito da prisão. Apontou também vício na origem do título executivo, impossibilidade financeira e ausência de manifestação do Ministério Público. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal reside na possibilidade de decretação da prisão civil por dívida alimentar contraída em favor de filho maior de idade, bem como na adequação do rito da execução à nova natureza da obrigação.

III. Razões de decidir
A maioridade do alimentando modifica o fundamento da obrigação alimentar, que deixa de se basear no poder familiar e passa a repousar na solidariedade entre parentes, esvaziando a urgência que justifica a prisão civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nessas hipóteses, a prisão é medida excessiva, devendo a execução tramitar pelo rito da expropriação, adequado à cobrança de dívida de natureza patrimonial.
A validade do título executivo e a ausência de manifestação do Ministério Público não configuram nulidades, pois a decisão homologatória é revestida de coisa julgada, e o processo envolve partes maiores e capazes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para revogar a ordem de prisão civil e determinar o prosseguimento da execução pelo rito da expropriação.
Tese de julgamento: "1. A prisão civil por dívida alimentar não se aplica quando a obrigação é cobrada por filho maior de idade e desprovida de urgência. 2. Nessa hipótese, a execução deve seguir pelo rito da expropriação de bens."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 523, 528, §3º e §8º, e 831
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 729544/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8000522-65.2025.8.05.9000
, de Porto Seguro, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e, no mérito, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão interlocutória agravada (ID 81542042) e, por conseguinte, REVOGAR A ORDEM DE PRISÃO CIVIL expedida em desfavor do Agravante, RANDER ALEX PEREIRA SANTOS; confirmando a decisão liminar proferida no ID 81750154; e determinando, ainda, que o Cumprimento de Sentença na origem prossiga pelo rito da expropriação de bens (penhora), nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça